Tribunal: TJDFT
Processo: 0706565-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DA EXTINTA FEDF. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. ÍNDICE DE ATUALIAZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Tem legitimidade para propor a execução individual de sentença coletiva prolatada nos autos da ação no 32159/97 o servidor público da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal – FEDF.
2. A legitimidade ativa se se extrai do art. 2° do Decreto Distrital n. 21.396/2000, que ao extinguir a FEDF consignou que seus servidores passariam a integrar os quadros do Distrito Federal, estabelecendo a permanência daqueles “em seus respectivos cargos e carreiras sem prejuízo de seus direitos e vantagens”; além da previsão no art. 6o da Lei Distrital n° 2.294/99, que autorizando a extinção, expressamente dispôs acerca da sucessão do Distrito Federal em todos os direitos, deveres e obrigações das fundações extintas.
3. Recurso de apelação conhecido e provido parcialmente. Sentença cassada.